Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-68.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS INDEVIDAS. TEMA 958 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. As disposições do acórdão recorrido estão de acordo com o Tema 958 do STJ, sendo que, na análise do caso concreto, não há demonstração da efetiva prestação dos serviços contratados, já que o ônus da prova incumbe à instituição financeira.
2. O voto condutor do acórdão recorrido se coaduna com o definido em recurso repetitivo pelo STJ, se enquadrando exatamente nas exceções previstas no item 2.3, que prevê a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”.
3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Acórdão mantido.